Tribunal: TJMT
Processo: 1036252-59.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036252-59.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NARJARA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 705.205.931-20 (RECORRIDO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), MARIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 002.656.701-60 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECURSO ADESIVO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominado e adesivo interpostos contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, manteve a legitimidade ativa do cônjuge do titular da conta, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando indenização por danos morais e materiais e se o cônjuge do titular da conta possui legitimidade ativa.

Cabimento do Recurso Adesivo nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária responde objetivamente por falhas no fornecimento de serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Comprovada a interrupção indevida e os prejuízos decorrentes, são devidos danos morais e materiais. O valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

O cônjuge do titular da conta de energia elétrica, diretamente afetado pela falha, possui legitimidade ativa.

Recurso adesivo prejudicado (Enunciado 88/FONAJE). O recurso adesivo é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei 9.099/95 e por incompatibilidade com os princípios que regem o rito especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido e Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por Mário Ferreira De Almeida E Narjara Maria De Oliveira contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. alegando que, devido a interrupção no fornecimento de energia elétrica na residência, sofreram prejuízos materiais de R$ 1.813,18 (mil, oitocentos e treze reais e dezoito centavos) - comprovadamente gastos com conserto de equipamentos e danos morais em razão da demora injustificada na religação do serviço essencial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de: R$ 1.813,18 (mil, oitocentos e treze reais e dezoito centavos) - danos materiais; R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - danos morais, a cada autor.

A Energisa interpôs Recurso Inominado, alegando: Ilegitimidade ativa de Mário (não titular da conta); Ausência de responsabilidade por caso fortuito (descarga elétrica); Compensação automática conforme regulamentos da ANEEL; Ausência de dano moral configurado.

Ademais os autores interpuseram Contrarrazões e Recurso Adesivo, alegando:

O não provimento do recurso da Recorrente, mantendo-se a condenação imposta na sentença; O provimento do recurso adesivo para: Majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor; reconhecer e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 7.154,78 (sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) por lucros cessantes.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Contra essa decisão, a Energisa apresentou agravo interno, sustentando
erro material grave
, pois a fundamentação da decisão mencionou outro processo (envolvendo “Laura Maria Dias da Silva Alves”) e matéria diversa (inadimplemento e aumento de consumo), desconexas com o objeto dos autos.

Examinando os autos, verifica-se que realmente o caso da decisão monocrática diverge da matéria pretendida. Assim, passo a análise dos Recursos.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O Recurso Adesivo é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal na Lei 9.099/95 e por incompatibilidade com os princípios que regem o rito especial. Assim, não o conheço.

O Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Rejeito, desde logo, a preliminar de ilegitimidade ativa. Embora Mário Ferreira de Almeida não seja o titular da fatura de energia, é cônjuge da consumidora formal e coabitante da unidade afetada pela interrupção, o que lhe confere legitimidade como consumidor equiparado, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial nesse sentido.

Quanto ao mérito, as alegações da concessionária não encontram respaldo probatório suficiente. As justificativas relativas a fenômenos naturais, como descarga elétrica e queda de árvore, foram apresentadas de forma genérica, desprovidas de qualquer laudo técnico, relatório meteorológico, cronograma de manutenção ou protocolo detalhado de atendimento, o que impede o reconhecimento de caso fortuito externo como excludente da responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC. A responsabilidade da ré, enquanto prestadora de serviço público essencial, é objetiva e independe de culpa, bastando a demonstração da falha e do nexo de causalidade, o que restou configurado, sobretudo diante da demora de mais de dez horas na religação do fornecimento, mesmo após reiteradas solicitações da parte autora.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de nota fiscal e recibos referentes ao conserto de eletrodomésticos danificados, sendo correto o valor arbitrado na sentença, diante da ausência de impugnação específica pela ré. No que tange aos danos morais, estes decorrem da própria falha na prestação do serviço essencial, cuja interrupção prolongada e injustificada gera abalo presumido à dignidade do consumidor. O valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor mostra-se adequado à extensão do dano, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a Empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025